Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de terceiro que pretendem afastar a penhora de veículo que a embargante sustenta ser a titular. Recurso da embargante visa reformar a sentença de rejeição dos embargos que manteve o bloqueio do registro de transferência do veículo.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, destina-se a proteger a posse de quem não é devedor. A recorrente alega ser proprietária do automóvel penhorado. Contudo, não há nos autos prova de que tenha adquirido a propriedade do veículo. Ao contrário, há notícia de que a empresa para a qual o esposo da embargante trabalhava transmitiu o veículo a este, mediante contrato, sem registro no órgão de trânsito e de que a tradição ocorreu antes do ajuizamento do processo. No curso do cumprimento de sentença o veículo foi registrado no DETRAN no nome da autora, o que não se mostra suficiente para a demonstração da propriedade, que não decorre do registro, mas da relação de direito substancial. O fato de a autora utilizar o veículo para o seu trabalho não denota posse nem se equipara a propriedade, de modo que, sob este fundamento não se pode acolher os embargos de terceiro.
4 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
5 – Fraude à execução. Titularidade da propriedade. A fraude à execução consiste na alienação ou na oneração de bens na pendência de ação judicial, cujas hipóteses estão descritas no art. 792 do Código de Processo Civil em rol exemplificativo, dentre as quais a alienação de bens capaz de levar o devedor à insolvência. Não há evidência de que o devedor tenha outros bens ou valores suficientes para satisfazer o crédito, além do automóvel. Ademais, a alienação de bem ao cônjuge no curso da execução faz presumir a má-fé e o inescusável propósito de sonegação patrimonial. Dispensa-se a aplicação da Súmula 375 do STJ, pois entre os cônjuges a ciência da situação patrimonial e da execução é presumível. A sentença impugnada não reconheceu a fraude à execução, mas tão somente mencionou a decisão que o fez, a qual foi impugnada na origem.
6 – Impenhorabilidade. A alegação de impenhorabilidade de bem é prerrogativa do titular da propriedade ou posse do bem constrito. Se a sentença, que ora se confirma, reconheceu que a embargante não é proprietária, não é legítima para defender o patrimônio mediante alegação de impenhorabilidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da causa, pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.